Tribunal: TJPA
Processo: 0817383-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817383-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ADRIANO SIQUEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DEFEITO RECORRENTE EM VEÍCULO. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por montadora e concessionária de veículos contra decisão monocrática que, ao apreciar Agravo de Instrumento, reduziu o valor da multa diária fixada em razão do descumprimento de ordem judicial, mantendo a obrigação de disponibilização de veículo reserva ao consumidor no prazo de cinco dias.

Na origem, ação de obrigação de fazer proposta por consumidor em face de defeitos mecânicos reiterados em veículo adquirido, que permaneceu inutilizável por longos períodos, mesmo após diversas intervenções em oficinas autorizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento violou o princípio da colegialidade e (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente diante da alegação de que o veículo já estaria em perfeitas condições de uso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática encontra respaldo legal no art. 932, VIII, do CPC e no Regimento Interno do TJPA, não havendo violação ao princípio da colegialidade, especialmente diante da possibilidade de reexame da matéria em sede de Agravo Interno.
5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito do consumidor e do perigo de dano, diante da privação do uso do bem adquirido.
6. Os documentos acostados aos autos demonstram defeitos recorrentes, não solucionados de forma definitiva, autorizando a concessão da tutela para fornecimento de veículo reserva.
7. A multa diária foi fixada em patamar razoável e proporcional (R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00), compatível com o fim coercitivo da medida e a capacidade econômica das agravantes.
8. A irreversibilidade da medida não se configura, pois não há transferência definitiva de patrimônio ou alteração jurídica substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático previsto no art. 932, VIII, do CPC, com respaldo regimental, não viola o princípio da colegialidade, especialmente diante da possibilidade de reexame colegiado por Agravo Interno.

2. É cabível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva ao consumidor, quando comprovados defeitos recorrentes que impedem o uso do bem, sendo a multa diária instrumento legítimo e proporcional de coerção.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, § 3º, e 932, VIII; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/12/2021; TJPA, AI nº 0810458-13.2022.8.14.0000, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 18/10/2022.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817383-54.2024.8.14.0000

COMARCA DE BELÉM – PA

AGRAVANTES: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: ADRIANO SIQUEIRA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Cuida-se de Agravo Interno interposto por CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA. e YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0817383-54.2024.8.14.0000, originário da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na qual se deferiu parcialmente a pretensão recursal apenas para reduzir a multa diária inicialmente fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no entanto, a obrigação de entrega de veículo reserva ao agravado, no prazo de cinco dias, sob pena de multa.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Adriano Siqueira Costa em razão de defeitos recorrentes no veículo adquirido em 15/06/2020, que, segundo consta, apresentou problemas mecânicos graves a partir de março de 2022, inclusive com necessidade de reboque e substituição integral de peças do motor. O autor alegou que, apesar das sucessivas idas à oficina autorizada, os problemas persistiram, culminando na necessidade de nova intervenção técnica em janeiro de 2023, com retorno à oficina diante de novo vazamento de líquido de arrefecimento.

O juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência determinando a entrega de um veículo reserva, de modelo igual ou superior, no prazo de cinco dias, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

Inconformadas, as agravantes interpuseram o agravo de instrumento, sustentando, em síntese, ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, uma vez que o veículo já teria sido reparado e estaria em plenas condições de uso. Alegaram também a inexistência de prova suficiente quanto à probabilidade do direito do agravado, além de destacarem que o deferimento da medida liminar sem a devida prova técnica sobre os vícios alegados afrontaria os princípios da ampla defesa e do contraditório. Por fim, impugnaram o valor da multa diária, reputando-o excessivo e desproporcional.

A decisão monocrática parcialmente acolheu o recurso apenas para reduzir o valor da multa diária, mantendo a obrigação de fornecimento do veículo reserva.

Em suas razões de Agravo Interno (id 29341497), as agravantes CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA e YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA alegam, preliminarmente, violação ao princípio da colegialidade, sustentando que a decisão monocrática alterou substancialmente o resultado do julgamento sem a devida apreciação pelo órgão colegiado, afrontando o princípio da colegialidade e do devido processo legal, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgamento monocrático de questão de alta relevância e controvérsia configura violação ao princípio da colegialidade, sendo necessária a reapreciação pelo órgão competente.

No mérito, reiteram a necessidade de reforma da decisão liminar por inexistência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Argumentam que o veículo objeto da demanda já se encontra em perfeitas condições de uso, conforme laudo técnico e diagnóstico da concessionária, que atestam a inexistência de defeitos atuais. Sustentam que eventuais divergências acerca da origem dos supostos vícios demandam análise técnica aprofundada, por meio de prova pericial, a qual não foi realizada, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando a controvérsia depende de exame pericial, não se mostra cabível a concessão de tutela provisória satisfativa.

Defendem ainda a inexistência do alegado perigo de dano, argumentando que o agravado se encontra na posse do automóvel e não logrou demonstrar situação de urgência concreta que justifique a medida extrema de impor à fabricante a disponibilização de outro veículo, de mesmo padrão ou superior, tratando-se de pretensão eminentemente patrimonial, passível de reparação futura em caso de procedência da demanda, hipótese que afasta a urgência.

Sustentam que a decisão combatida gera ônus desproporcional às agravantes, pois a disponibilização de veículo reserva implica custos mensais elevados, sem qualquer garantia de ressarcimento caso a ação principal seja julgada improcedente, o que caracteriza risco de irreversibilidade da medida, em ofensa ao parágrafo terceiro do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Quanto ao caráter da multa diária, mesmo após a redução para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), as agravantes sustentam que o valor se mostra excessivo diante do contexto da causa, sobretudo porque não há prova cabal de descumprimento deliberado por parte das agravantes. Invocam o artigo 537, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, segundo o qual as astreintes devem observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa, orientando a jurisprudência pátria que a multa deve ser fixada em valor que sirva de meio coercitivo, e não de penalidade desmedida.

O recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão monocrática. Argumenta que os vícios apresentados pelo veículo são reiterados e foram suficientemente demonstrados nos autos, havendo, portanto, elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Sustenta, ainda, que a privação do uso do bem configura grave violação aos direitos do consumidor, justificando plenamente a medida liminar. Quanto à alegação de violação ao princípio da colegialidade, defende que a atuação monocrática do relator encontra amparo legal e regimental. Ao final, requer a condenação das agravantes por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Turma, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
1. A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.

2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL.
BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Assim, a colegialidade não resta suprimida, uma vez que a própria lei confere ao jurisdicionado o instrumento de impugnação adequado — o Agravo Interno — exatamente o recurso que ora se examina, mediante o qual se transfere ao órgão fracionário a competência para a reavaliação do decisum.

Logo, eventual nulidade em julgamento monocrático é sanada com o reexame colegiado da decisão em sede de Agravo Interno, mantendo-se incólume o princípio do duplo grau de jurisdição, como se extrai do precedente:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES . DECISÃO. PROCESSAMENTO. NOVA ANÁLISE. REQUISITO . ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA . REGRA TÉCNICA. 1. A decisão que admite o processamento dos embargos de divergência não examina, de forma exauriente, os requisitos de admissibilidade recursal, podendo o Relator ou o colegiado, em nova análise, deles não conhecer. Precedentes .
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado.
3. Os embargos de divergência têm como objetivo dirimir eventual dissídio entre os órgãos da Corte quando se verificar a existência de decisões divergentes tomadas diante de casos com bases fáticas idênticas, não se prestando a corrigir eventual equívoco do acórdão embargado . 4. Não é possível o conhecimento de embargos de divergência nos quais se busca a aplicação de regra técnica de conhecimento. 5. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt nos EREsp: 1581224 SP 2016/0026739-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

No mesmo sentido, esta E. Corte de Justiça:

“EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO CRÉDITO. DEVER DO CREDOR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de Apelação Cível, mantendo a condenação da instituição financeira por danos morais decorrentes da manutenção indevida de restrição em órgão de proteção ao crédito;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Agravante sustentou a ausência de sua responsabilidade pela baixa da restrição judicial, atribuindo o ônus exclusivamente ao juízo da causa;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática do relator sana eventual violação ao princípio da colegialidade, transferindo a análise da matéria ao órgão julgador competente, não havendo que se falar em nulidade;

4. Compete ao credor diligenciar pela baixa dos registros restritivos após a quitação da dívida ou a desistência da ação, em observância ao princípio da boa-fé objetiva;

5. A omissão do credor em promover a baixa da restrição, mesmo após a extinção do processo, configura ato ilícito e negligência, ensejando o dever de indenizar;

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É dever do credor, em decorrência da boa-fé objetiva, diligenciar pela baixa da restrição judicial, sendo sua omissão geradora de dano moral
in re ipsa
."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004267-41.2019.8.14.0080 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/08/2025 )

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA LEVANTADA PELA PARTE. MULTA EM AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE NO CASO EM TELA. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a reabertura da instrução processual para apurar a data de conclusão de obra, visando decidir sobre a prescrição. Recorrente alega julgamento ultra petita e impossibilidade de decisão monocrática.

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o julgamento monocrático de agravo interno viola os princípios constitucionais; (ii) verificar se a decisão agravada foi ultra petita ao reabrir a instrução processual para apuração de prescrição; e (iii) avaliar a aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

3. O julgamento monocrático pelo relator é legítimo e compatível com as normas processuais e regimentais, não havendo ofensa aos princípios constitucionais, visto que permite controle colegiado via agravo interno.
4. A decisão de reabrir a instrução processual para apuração da data de conclusão da obra não extrapola os limites dos pedidos, pois visa garantir a correta análise da prescrição, elemento central do recurso.
5. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por ausência de indícios de que o agravo interno foi interposto de forma abusiva ou protelatória.

6. Agravo interno desprovido, por unanimidade.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801999-74.2017.8.14.0201 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/11/2024 )

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

Passo ao mérito do recurso.

As agravantes alegam que o veículo se encontra em perfeitas condições de uso, fundamentada em laudo técnico e diagnóstico da concessionária, não afasta, por si só, a probabilidade do direito do consumidor.

Como relatado anteriormente, o agravado adquiriu, em 15/06/2020, um veículo automotor que apresentou defeitos mecânicos significativos. Inicialmente, o automóvel foi rebocado para reparos em março de 2022 (id 64038750), ocasião em que foi identificado um problema no motor. Após a realização dos consertos, o veículo voltou a apresentar defeitos em janeiro de 2023 (id 85398624), desta vez com vazamento de líquido de arrefecimento. Em junho de 2023 mais uma vez o veículo foi para reparos na concessionária (id 96999638), apresentando diversos vazamentos.

Ao analisar o caso, constatou-se que o agravado está privado do uso pleno do veículo adquirido, havendo probabilidade do direito com base na narrativa e na documentação apresentada, incluindo ordens de serviço que evidenciam os defeitos mecânicos recorrentes. Além disso, está configurado o perigo de dano, pois a privação do uso do bem compromete o direito do consumidor à plena fruição do produto adquirido.

Assim, verificou-se que a recorrência de problemas impossibilitou o uso contínuo do bem pelo agravado, levando-o a requerer, liminarmente, a disponibilização de um veículo reserva enquanto o automóvel original fosse reparado. A reiteração dos problemas mecânicos, devidamente documentada pelo consumidor ao longo de período superior a um ano, evidencia que, ainda que o veículo tenha sido reparado em determinado momento, os defeitos apresentaram caráter recorrente, circunstância que justifica a cautela na avaliação da efetividade dos reparos realizados.

A obrigação de fornecer um carro reserva decorre diretamente do dever de reparar danos previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Citei a jurisprudência pátria, que se consolidou no sentido de que, nestas situações, é cabível a entrega do veículo reserva, como forma de mitigar os danos sofridos pelo consumidor:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. 1.
O agravante busca da concessionária agravada a disponibilização de carro reserva, pois se encontra impossibilitado de utilizar o veículo adquirido da demandada há aproximadamente três anos, desde que o retirou da concessionária, quando observou os primeiros vícios. 2
. Concessionária que não logra êxito em corrigir os vícios existentes, mesmo após inúmeras idas e vindas do carro à oficina. Fatos embasados nas ordens de serviço acostadas aos autos. 3. Consumidor privado do uso do carro ao longo de todos esses anos. Dever do fornecedor em suprir o bem defeituoso mediante a concessão de carro reserva nos mesmos padrões do adquirido, até a solução final da lide. Artigo 14, CDC. Responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços. 4. Presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada. Artigo 300, CPC. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida. 5. Recurso provido.”

(TJ-RJ - AI: 00279719120198190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/05/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO COM DEFEITO – DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – "DUTY TO MITIGATE THE LOSS" – DEVER DE DESCONTINUAR OS PREJUÍZOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
A disponibilização do carro reserva nada mais representa do que a cessação dos danos materiais suportados pelo consumidor que, ao final, seriam ressarcidos pelo fornecedor, caso procedente a demanda. Dever de mitigar o próprio prejuízo, obrigação derivada da boa-fé objetiva. Decisão mantida.”

(TJ-AM - AI: 40047704820218040000 AM 4004770-48.2021.8.04.0000, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 06/10/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2021)

Na mesma direção, colacionei o entendimento desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO ALTERNATIVO DE DECLARAÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÕES CONTRATUAIS, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS: DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento em Decisão Interlocutória em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, com pedido alternativo de Declaração de Desfazimento de Relações Contratuais, cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais:

2. Cinge-se a controvérsia recursal à revogação da decisão ad quo, que determinou a disponibilização de carro reserva pelo agravante em favor da agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa.

3. Questão dirimida à luz do dispõe o art. 300, caput e § 3º do Código de Processo Civil.

4. A disponibilização de veículo reserva objetiva, na verdade, amenizar os danos que a autora/agravada vem suportando ao longo do tempo em decorrência do defeito do veículo adquirido e, portanto, somente pode ser concebida como de natureza cautelar.

5. Com efeito, a sumária análise dos documentos apresentados com a exordial permite aferir a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada na compra e venda do veículo indicado na inicial; que o bem, adquirido em 21/02/2022, apresentou defeitos substanciais 02 (dois) meses e 07 (sete) dias após a aquisição.

6. Por certo, a necessidade de sucessivas intervenções de oficina, sem uma solução definitiva, não condiz com o que se espera de um veículo que, embora não adquirido em estado de novo, não deveria apresentar os defeitos narrados já nos primeiros dias de uso.

7. As alegações constantes da petição inicial ad quo, amparadas pelos documentos apresentados, proporcionam um grau de convencimento suficiente para se concluir, em sumária cognição, pela probabilidade do direito da autora por encontrar-se privada da utilização do veículo, sem expectativa de ver sanados os vícios, e dele necessita para o desenvolvimento de suas atividades laborais, traduzindo situação que não pode aguardar o desfecho final desta demanda.

8. O fornecimento de carro reserva pretendido atende ao preceito relacionado ao princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual os contratantes devem adotar todas as medidas necessárias e possíveis para evitar o agravamento dos danos, ou seja, de mitigar o próprio prejuízo.

9. Isso porque a autora comprovou que levou o automóvel em diversas oportunidades em oficinas indicadas pela revendedora de veículos, e que o carro ficou vários dias no conserto, sem que os problemas fossem solucionados.

10. Nesta fase processual, deve-se dar maior credibilidade à versão do consumidor, até porque nada obsta a que, se ao final da demanda restar configurada a contraprova da ausência de vícios no produto (o que, em juízo de cognição sumária, ainda não se verifica), a agravante poderá ser restituída pela autora.

11. Não merece prosperar a argumentação de que a agravante estaria sendo excessivamente onerada com o fornecimento de outro carro antes da instrução processual, pois tudo leva a crer que o não acolhimento da pretensão liminar prejudicará muito mais a agravada, que se utiliza do veículo para suas atividades laborais, o que produz o periculum in mora inverso.

12. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-PA 08104581320228140000, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

As agravantes sustentam ainda que a concessão da tutela de urgência geraria ônus desproporcional, com custos mensais elevados e risco de irreversibilidade da medida, em ofensa ao parágrafo terceiro do artigo 300 do Código de Processo Civil. Tal argumento não merece acolhida. A disponibilização de veículo reserva constitui obrigação inerente ao dever de garantia assumido pelo fornecedor quando da comercialização do produto, não configurando ônus excepcional ou desproporcional. Ademais, a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência, nos termos do dispositivo legal invocado, refere-se à impossibilidade de retorno ao estado anterior caso a pretensão seja julgada improcedente ao final. No caso vertente, a disponibilização de veículo reserva não produz efeitos irreversíveis, uma vez que, caso a demanda seja julgada improcedente, cessará a obrigação de fornecimento do bem, sem que tenha havido transferência definitiva de patrimônio ou alteração irreversível na situação jurídica das partes.

Por fim, no que concerne ao valor da multa diária, a decisão monocrática já procedeu à adequação do montante, reduzindo-o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), com limitação ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor fixado mostra-se razoável e proporcional à natureza da obrigação e à capacidade econômica das agravantes, não configurando enriquecimento ilícito ou penalidade excessiva. A multa coercitiva tem por finalidade compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser fixada em patamar que efetivamente desestimule o descumprimento, sem, contudo, assumir caráter confiscatório ou desproporcional. Nesse sentido seguem os precedentes do TJPA:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA, - ACARRETANDO DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA -, E QUE A MESMA INFORMA NÃO TER CELEBRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO NA ORIGEM. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VALOR DAS ASTREINTES REVISTO, PARA FIXAR O VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) A CADA DESCONTO INDEVIDO, LIMITANDO-SE AO TETO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RESTANTE DA DECISÃO MANTIDO. I- Tendo havido a inversão do ônus da prova pelo magistrado de piso, caberá ao agravante comprovar a regularidade da celebração do contrato, sendo que, mesmo na hipótese de verificação de fraude, deve a instituição bancária responder pelos eventuais danos decorrentes da prestação de serviços; II- A imposição de astreintes deve ser feita observando parâmetros, evitando o enriquecimento ilícito da parte beneficiada. No que concerne à alegação do agravante de que suspendeu os descontos voluntariamente, antes mesmo da propositura da ação, cumpre ressaltar que a exigibilidade da multa é exceção, que somente se mostra impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. Assim, caso tenha a parte agravante de fato efetivado a suspensão dos descontos antes mesmo da propositura da ação, como afirma, nenhuma preocupação deve ter nesse sentido.
III- VALOR DA MULTA: a multa por descumprimento foi estabelecida em valor fixo (R$ 5.000,00), sem que fosse estabelecida sua renovação na repetição dos descontos, ou teto máximo para os descontos, de modo que se impõe sua adequação, para fixar a multa por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada desconto indevido, limitando-se ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Restante da decisão mantido. IV- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807180-38.2021.8.14.0000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento com pedido de tutela provisória de urgência e condenação em danos materiais e morais.
DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTE A um CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, sob pena de imposição MULTA DIÁRIA DE r$1.000,00,
LIMITADA A 30 DIAS. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300, CPC. NECESSIDADE DE modificação da PERIODICIDADE para que ocorra a cada desconto indevido. REDUÇÃO DO VALOR DO LIMITE DE INCIDÊNCIA DE MULTA PARA O CASO DE NÃO ATENDIMENTO PARA r$10.000,00, CONSIDERANDO A QUANTIA DOS DESCONTOS MENSAIS DISCUTIDA NA ORIGEM. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade. 1. As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável. 2. Na hipótese dos autos, a periodicidade da incidência das astreintes está em desconformidade com os parâmetros legais, em razão de não guardar relação com a obrigação imposta. Considerando que os descontos questionados são realizados mensalmente, justo seria que eventual incidência de multa pelo descumprimento também seja mensal, devendo a decisão agravada ser reformada nesse ponto para que a multa incida por mês de descumprimento.

3. No caso concreto, restou evidenciada a necessidade de adequação apenas do valor máximo do limite estabelecido na origem, considerando a baixa quantia dos valores descontados.

4. Recurso conhecido e provido para, em confirmando a tutela antecipada recursal, reduzir o valor do limite de incidência das astreintes para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como para determinar que eventual multa por descumprimento ocorra por mês de descumprimento. À unanimidade
.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0810749-47.2021.8.14.0000, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-21, Publicado em 2022-06-28)

Quanto à alegação de que o presente recurso tenha sido interposto de forma temerária ou com intuito meramente protelatório, a justificar a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, entendo que não merece acolhimento. Embora a decisão monocrática ora impugnada tenha encontrado amparo legal e jurisprudencial consolidado, o simples fato de a parte insurgente manifestar irresignação e buscar a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, mediante a interposição de Agravo Interno, não configura, por si só, conduta reprovável ou atentatória à boa-fé processual. Com efeito, o exercício do direito de recorrer, ainda que infrutífero ou eventualmente infundado, não deve ser confundido com litigância de má-fé, sob pena de indevida restrição ao direito de defesa e ao contraditório, assegurados constitucionalmente.

No que tange ao pleito de majoração dos honorários, também não há como acolher, seja porque está em sede de agravo de instrumento e não houve fixação no juízo de origem dessa verba, seja porque o recurso principal teria sido parcialmente provido e, ainda, neste recurso de agravo interno não caberia majoração dos honorários.

Ante o exposto, conheço do recurso do recurso de Agravo de Interno, mas lhe nego provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém, 11/02/2026